Tribunal: TJMT
Processo: 1007964-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007964-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RENATA JESUS DA SILVA - CPF: 057.348.711-17 (AGRAVADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO – PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA AINDA NA FASE INSTRUTÓRIA E MANTIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS RESTRIÇÕES – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECISÃO, A FIM DE QUE A RECUPERANDA RESGATE A PENA EM REGIME INICIAL FECHADO, HAJA VISTA A CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO REPORTADAS PELA CENTRAL DE MONITORAMENTO – JUSTIFICATIVAS ACOLHIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO E PARTICULARIDADES APTAS À PRESERVAÇÃO DA BENESSE – RECUPERANDA QUE POSSUI UMA FILHA PEQUENA E ESTAVA GESTANTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA, E QUE MANTÉM OCUPAÇÃO LÍCITA, ENDEREÇO CERTO, ESTÁ MATRICULADA EM CURSO TÉCNICO E NÃO MAIS SE ENVOLVEU EM CRIMES –
RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante esteja-se diante da execução em regime inicial fechado de condenação por crimes demasiadamente graves, revestidos de violência contra a pessoa, de rigor a ratificação da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, na qual foram acolhidas as justificativas apresentadas pela recuperanda e mantida a sua custódia domiciliar, porquanto gestante à época da prolação do
decisum
e atualmente em estado puerperal, além do que, em um juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança, tal medida revela-se proporcional, adequada e necessária, mormente diante das provas do esforço contínuo da reeducanda em pautar-se por uma vida honesta e da inexistência de notícia do seu envolvimento em outros ilícitos nesse ínterim de quase sete anos que permanece monitorada eletronicamente por tornozeleira e sujeita a recolhimento domiciliar.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

RENATA JESUS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º
2001020-82.2020.811.0042
,
que
acolheu as justificativas apresentadas pela reeducanda
Renata Jesus da Silva

e a
manteve em cumprimento de pena sob o regime de prisão domiciliar
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
164310676, o representante do órgão acusatório
almeja a revogação do benefício da custódia domiciliar
, ao argumento de que a apenada esteve submetida à prisão domiciliar desde a fase instrutória e descumpriu, por diversas vezes, as condições estabelecidas pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo, inclusive, permanecido por mais de 11 (onze) dias com o equipamento de monitoração eletrônica desativado por falta de bateria; ao que acrescenta, outrossim, que o benefício foi deferida pelo juízo
a quo
à míngua de manifestação prévia do
Parquet
, levando em consideração tão somente o fato de que a reeducanda estaria novamente gestante.

Em contrarrazões disponíveis no ID
164310680
, a i. Defesa rechaça os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
reprochado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
164310681
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
171927174, opinou pelo
provimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i. Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Extrai-se das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que,
no mês de junho de 2016
, ainda na fase de instrução criminal da ação penal n.º 0010748-26.2016.811.0042
, por ser genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos, a agravada
RENATA JESUS DA SILVA

foi
agraciada com a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar
, sendo estabelecidas algumas condições para gozo de tal benesse, consoante se observa do excerto a seguir:

“[...] Diante do exposto, AUTORIZO a substituição da prisão preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR à acusada RENATA JESUS DASILVA e com fundamento nos artigos 282, §5º c/c 319, ambos do CPP, aplico a indiciada as seguintes medidas cautelares:

1. COMPARECER NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTE FÓRUM NO DIA 13/06/2016 ATÉ 18:00 HORAS PORTANDO DOCUMENTO PESSOAL COM FOTO E COMPROVANTE DO ENDEREÇO DECLINADO A FL. 136 ATUALIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA;

2. Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

3. Passar a residir e não mudar da residência informada às fis. 75 e 136. Não ausentar-se das Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá/MT, por período superior a 07 (sete) dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP);

4. A acusada fica obrigada a somente se ausentar de sua residência informada nos autos com autorização judicial, salvo em caso de trabalho licito ou outra atividade estritamente relevante para a manutenção de sua subsistência, ficando impedida de viajar, salvo se houver autorização judicial para tal finalidade;

5. Recolher-se em sua residência no período noturno, nos finais de semana, feriados e dias de folga em caso de trabalho fixo fora de casa (art. 319, V. CPP);

6. Proibição de manter contato com quaisquer das testemunhas e vítimas;

7. Advirto a acusada que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas acima ensejará a decretação de sua prisão preventiva novamente (art. 282, $4° CPP).”
(vide ID 164310682 – pág. 52).

Encerrada a instrução criminal
no ano de 2017
, a agravada restou condenada pelos delitos tipificados no
art. 157, §3º, segunda parte, do CP
e
art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, em concurso formal impróprio, à reprimenda total de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. No édito condenatório,
foi concedido à ré o direito de recorrer em liberdade
, tendo o d. magistrado sentenciante se remetido aos fundamentos empregados quando da concessão da prisão domiciliar (ID 164310682 – págs. 103/104), e ao que se infere dos autos,
durante o ínterim entre a prolação da sentença condenatória e o trânsito em julgado da condenação em 27/02/2020
, a ora agravada permaneceu em recolhimento domiciliar.

O
processo executivo de pena só foi
implantado e
autuado
no SEEU sob o n.º 2001020-82.2020.811.0042
no dia 18 de dezembro de 2020
, tendo a i. Defesa técnica se manifestado na data de
25/05/2021
pela manutenção da custódia domiciliar cumulada com o uso de tornozeleira eletrônica, ao argumento de que as peculiaridades que inicialmente ensejaram a concessão do benefício permaneciam hígidas, mesmo após o início da execução penal; ao que se seguiu a determinação de submissão da reeducanda e de sua filha à entrevista com a equipe psicossocial e a remessa dos autos à Central de Monitoramento, a fim de que fossem prestadas informações acerca do cumprimento das condições outrora estabelecidas, especialmente quanto à monitoração eletrônica.

Sucede que o relatório da tornozeleira eletrônica de
RENATA
, anexado sob o ID 164310682 – págs. 154/237 e relativo ao período de 02/11/2021 a 02/02/2022, apontou ao menos 14 (quatorze) notificações por violação de UFIB (fim de bateria do equipamento), chegando a ficar desligado por 11 (onze) dias consecutivos; 02 (duas) notificações por violação de USIP (ausência de sinal de GPRS e GPS); e 20 (vinte) notificações por violação de INC (monitorado encontra-se fora da área de inclusão); diante do que o d. magistrado singular determinou a intimação das partes para manifestação.

O
Parquet
, então, requereu, na data de
07/07/2022
, a revogação do benefício da custódia domiciliar, notadamente diante dos sucessivos descumprimentos relatados pela Central de Monitoramento; ao passo que a i. Defesa, em
18/08/2022
, apresentou justificativas para as violações, argumentando, em síntese, que o equipamento ficou sem bateria por problemas técnicos ocorridos no auge da pandemia da Covid-19, quando a Central de Monitoramento só funcionava mediante agendamento prévio.

Após a realização da audiência de justificação em 04/10/2022, a defesa técnica da reeducanda acostou aos autos na data de
19/10/2022
o petitório registrado sob o ID 164310683 – págs. 11/14, acompanhado de um exame laboratorial, noticiando que
RENATA
estava novamente gestante, muito embora não tenha sido especificado o tempo de gestação.

À vista disso, na data de
07/12/2022
, o magistrado singular acolheu as justificativas apresentadas pela apenada, salientando ter ela informado “
que os deslocamentos são decorrentes da sua necessidade de exercer atividade laboral para garantir o sustento próprio e de suas filhas. De igual modo, em relação às saídas em horário noturno, indicou que realiza curso técnico junto ao IFMT – Campus Várzea Grande/MT
”, e, de conseguinte, a manteve em cumprimento de sua condenação sob o regime de prisão domiciliar (ID 164310683 – págs. 16/18); contexto em que o
Parquet
exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Contudo,
a pretensão ministerial
não merece
acolhimento
.

Como se sabe, nada obstante o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da reprimenda no regime aberto, a jurisprudência da Corte Cidadã vem entendendo pela possibilidade de extensão da benesse aos sentenciados submetidos ao regime fechado ou semiaberto, quando as peculiaridades do caso demonstrarem a imprescindibilidade do benefício, bem assim, a ocorrência de efetiva ameaça à dignidade do sujeito (
ex vi
HC 375.774/SC
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016;
HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

E, especificamente na hipótese de mulheres condenadas ao cumprimento de pena nos regimes fechado e semiaberto, que sejam gestantes e/ou mães de crianças ou de pessoas com deficiência, cujos crimes por elas praticados não tenham sido contra seus descendentes ou mediante violência e/ou grave ameaça; firmou-se a orientação de que, para a excepcional execução da prisão-pena sob custódia domiciliar humanitária, indispensável que as condições do caso concreto indiquem a necessidade da medida, que também deve ser proporcional e adequada à hipótese, sem descurar da exigência de demonstração de que a presença física da genitora no ambiente domiciliar revela-se imprescindível para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
(
ex vi
STJ –
RHC 145.931/MG
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/3/2022).

Os Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às mulheres em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado; afinal, apesar da literalidade do art. 117, inc. III, da LEP abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar,
o objetivo da norma
(interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica),
é de se atender o melhor interesse da criança
, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

In casu
, a despeito das considerações do Ministério Público a respeito da atual dispensabilidade da ora agravada para os cuidados de sua filha
Julia Rayanne Silva do Carmo
, cuja tenra idade ensejou a submissão de
RENATA
à prisão domiciliar no início da persecução criminal em 2016, mas que agora já frequenta a escola e passa boa parte do dia sob os cuidados de outros adultos porquanto a genitora trabalha fora durante o dia e estuda no período noturno;
não há como desconsiderar
a sua provável condição de puérpera
, visto que desde a data em que realizou o teste de gravidez em setembro de 2022, transcorreu lapso superior a 10 (dez) meses, a indicar que, muito provavelmente, já deu à luz a seu(ua) segundo(a) filho(a).

Ademais, embora a agravada tenha sido condenada por crimes cometidos mediante violência contra a pessoa, não se olvida que à época em que agraciada com a substituição da prisão preventiva pela domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, era primária e não ostentava outros antecedentes criminais; sendo certo, outrossim, que
passados quase sete anos dos fatos

e do inicial deferimento da benesse
–
tempo durante o qual, ao que tudo indica, a reeducanda permaneceu monitorada eletronicamente por tornozeleira
–,
não há notícia nos autos de envolvimento da reeducanda com outros ilícitos que não aqueles que ensejaram a sua condenação
na ação penal n.º 0010748-26.2016.811.0042.

Atrelado a isso, não passa despercebida a conduta ativa da agravada desde os crimes pelos quais restou condenada em reformular sua trajetória de vida, na medida em que tem informado regularmente ao Juízo da Execução Penal o seu contato telefônico e o endereço residencial atualizado, bem assim, passou a seguir fielmente princípios religiosos e a participar das atividades da sua Igreja; matriculou-se em curso de microempreendorismo ministrado pelo IFMT e, ainda, vem se dedicando com afinco ao trabalho honesto, tanto que sua empregadora firmou a declaração de ID 164310682 – pág. 258 dando conta de que “
trabalha em meu restaurante, na função de ajudante de cozinha, é uma funcionária exemplar, e também considerada a melhor funcionária do ano
”.

Enfim e não mais importante, curial relevar que o juízo
a quo
entendeu pertinentes as justificativas apresentadas pela agravada para as violações constatadas no relatório de monitoramento eletrônico, e de fato, sua conclusão não se afigura inidônea, pois, razoável a narrativa quanto à dificuldade para solucionar problemas na tornozeleira eletrônica enquanto vigentes as medidas sanitárias restritivas para contenção da Covid-19, em que os órgãos públicos funcionavam em regime de rodízio de servidores e com horários reduzidos, além do que, há prova de que são lícitas as atividades desempenhadas fora dos limites do recolhimento domiciliar e destinadas à manutenção do próprio sustento e da família, por indicar o relatório que a reeducanda estava sempre no endereço do restaurante onde trabalha.

Portanto,
à luz de todas essas particularidades do caso concreto, notadamente a condição da agravada de mãe de um bebê e os predicados pessoais favoráveis atualmente ostentados e que tornam proporcional e adequada ao caso a custódia domiciliar diante do baixo risco de reiteração delitiva; por ora, tenho por escorreita a manutenção do benefício concedido à reeducanda, motivo pelo qual
ratifico

os termos da decisão ora combatida
e desprovejo o recurso ministerial.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
2001020-82.2020.811.0042
, que
manteve em cumprimento de pena mediante custódia domiciliar
a reeducanda
Renata Jesus da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023